Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731468-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. O douto Sentenciante julgou procedentes os pedidos para autorizar a realização dos seguintes procedimentos: i) dermolipectomia para correção de abdome em avental; ii) correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais; iii) cruroplastia nas coxas: plástica em Z ou W e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores – exerese e rotac; e iv) reconstrução mamária com retalhos músculos ou miocutaneo unilateral, com prótese (implantes mamários). Condenou, outrossim, a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões recursais (ID 24724581), a apelante suscita preliminar de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.870.834/SP, que tramita sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069) e discute a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Com efeito, em consulta ao site do STJ [http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp. Acesso em 15.04.2021], verifica-se que, de fato, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. No caso dos autos, não há qualquer questão de natureza urgente que justificaria a não suspensão do presente feito. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento do Resp no 1870834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador